Tribunal: TJSP
Processo: 1500771-92.2019.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tráfico de drogas – Mero erro material no dispositivo do v. Acórdão, que reduziu as penas impostas ao embargante e modificou o regime inicial para o semiaberto.
EMBARGOS ACOLHIDOS, para corrigir o referido erro material.